Tribunal: TJMT
Processo: 1002540-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002540-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE DE PAIVA PINTO - CPF: 796.586.361-87 (ADVOGADO), ALDOIR COLOMBO - CNPJ: 02.282.282/0001-92 (EMBARGANTE), PENTA PENA TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 00.827.069/0001-93 (EMBARGADO), ARIZONA TAXI AEREO LTDA - CNPJ: 22.949.259/0001-16 (EMBARGADO), CESAR PENA FERNANDES - CPF: 016.824.902-20 (EMBARGADO), MARIA LUCIA DIAS FERNANDES - CPF: 205.660.422-15 (EMBARGADO), JIVAGO DIAS FERNANDES - CPF: 832.496.642-00 (EMBARGADO), CESAR PENA FERNANDES FILHO - CPF: 831.312.722-87 (EMBARGADO), SAMARA DA SILVA LIMA - CPF: 947.060.692-20 (EMBARGADO), ANTONIO PENA FERNANDES - CPF: 023.064.412-00 (EMBARGADO), SONIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 404.329.472-72 (EMBARGADO), LILLIAN RODRIGUES PENA FERNANDES - CPF: 003.969.202-76 (EMBARGADO), MARLON RODRIGUES FERNANDES - CPF: 957.161.062-34 (EMBARGADO), SARAH MILENE FERNANDES KALATA - CPF: 841.253.732-72 (EMBARGADO), CALILO CLAUDIO NOGUEIRA KALATA - CPF: 496.163.582-00 (EMBARGADO), ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - CPF: 800.712.361-04 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO - CPF: 155.020.152-20 (ADVOGADO), ANGELO CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA - CPF: 036.988.729-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE
DESBLOQUEIO DE MATRÍCULAS E INTIMAÇÃO PARA O AGRAVANTE PROMOVER O ANDAMENTO DA EXECUÇÃO, INDICANDO BENS EM NOME DA EMPRESA EXECUTADA – COMANDO JUDICIAL AGRAVADO QUE SE LIMITOU A CUMPRIR SENTENÇAS PROFERIDAS EM EMBARGOS DE TERCEIRO - QUESTÕES APRESENTADAS NAS RAZÕES DO RECURSO (SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO E DESBLOQUEIO DAS MATRÍCULAS) QUE SÃO OBJETO DE RECURSOS DE APELAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 489, II do CPC impõe ao Magistrado o dever de fundamentar sua decisão e analisar
as questões de fato e de direito. As questões invocadas nas razões recursais já foram apreciadas em outras demandas e o Magistrado não se limitou à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, de modo que não carece de fundamentação.

As matérias ora invocadas pelo agravante de

suposta fraude à execução e desbloqueio das matrículas foram analisadas em outras demandas e são objetos de recursos de apelação, portanto, pertinente ao Magistrado, em cumprimento de sentença, apenas cumprir os comandos judiciais decididos nas sentenças.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002540-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALDOIR COLOMBO

AGRAVADOS: PENTA PENA TRANSPORTES AEREOS S/A, ARIZONA TAXI AEREO LTDA, CESAR PENA FERNANDES, MARIA LUCIA DIAS FERNANDES, JIVAGO DIAS FERNANDES, CESAR PENA FERNANDES FILHO, SAMARA DA SILVA LIMA, ANTONIO PENA FERNANDES, SONIA APARECIDA RODRIGUES, LILLIAN RODRIGUES PENA FERNANDES, MARLON RODRIGUES FERNANDES, SARAH MILENE FERNANDES KALATA, CALILO CLAUDIO NOGUEIRA KALATA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALDOIR COLOMBO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, em cumprimento de sentença, de determinação de
desbloqueio das matrículas n. 397, 15.865, unificada na matrícula 15.936 e 15.841 do Cartório de Registro de Imóveis de Santarém/PA e intimação para o agravante promover o andamento da execução, indicando bens em nome da empresa executada, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de suspensão do feito.

O agravante menciona que o Magistrado não fundamentou as sentenças dos Embargos de Terceiro n. 1021535-47.2021.8.11.0002 e 1026541-35.2021.8.11.0002, então utilizadas por remissão para fundamentar a decisão ora agravada; pretende seja declarada a ineficácia da alienação dos imóveis em relação a ele (agravante/exequente), pois tal alienação ocorreu quando já tramitava a presente ação capaz de reduzir a agravada/executada ao estado de insolvência e tem competência o juízo do cumprimento de sentença para analisar, como medida que antecede a própria declaração de fraude à execução, a regularidade do negócio jurídico nos planos da existência, da validade e da eficácia.

Alega que o Sr.
César Pena Fernandes não era apenas cônscio do vício de capacidade para representar a agravada/executada alienadora-vendedora por ter assinado a Ata da AGO do dia 02.01.2002, por 04 vezes, “
como também tinha total clareza do embuste da alienação em fraude à execução para a empresa adquirente cuja representação se deu por ele mesmo já que era o seu sócio majoritário e administrador
.”

Afirma que
“
A má-fé, portanto, está materializada também na teatralidade dos negócios jurídicos celebrados entre empresas que têm, de um lado, como vendedora, uma empresa em flagrante estado de insolvência, e do outro, como compradora, outra empresa que pouco mais de 2 meses anteriores aos negócios jurídicos, ainda era a sua sócia majoritária, cônscia, portanto, de seu estado econômico/financeiro. O objeto dos negócios jurídicos são nada mais nada menos que os últimos imóveis da vendedora sendo que a representação das partes contratantes se deu pela mesma pessoa natural, correspondente ao fundador, idealizador e financiador de ambos empreendimentos.”

Aduz que quando da apresentação do pedido de reconhecimento de fraude à execução, requereu como tutela de urgência o bloqueio das matrículas 397, 884, 9787, 15.841, 15865 e 15936, proibindo a alienação dos imóveis até o deslinde da pretensão de fraude à execução, como autoriza o art. 214, §3o, Lei 6015/1973 e o pedido foi acolhido pelo juízo
a quo
; cita que a decisão ora agravada, por não acolher a pretensão de declaração da fraude à execução, determinou o desbloqueio das matrículas e negou vigência ao artigo 216 da Lei 6015/1973, combinado com o §1o, artigo 792, CPC e deu-se por incompetente, em pretensão de declaração de fraude à execução, e se negou a analisar os negócios jurídicos, bem como a determinar a ineficácia das alienações.

Requereu a concessão de tutela antecipada para que fosse mantido o bloqueio das matrículas 397 e 15.936. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a negativa de jurisdição da decisão objurgada, cassando-se o
decisum
; cassado o
decisum
objurgado, entendendo que o processo está em condições de imediato julgamento, por analogia ao §3o, artigo 1.013, CPC, decidir desde logo a pretensão do agravante para declarar a fraude à execução e a ineficácia da alienação, em relação ao agravante, dos imóveis matriculados sob os números: 397, 884, 9787, do 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santarém – PA, realizada através das Escrituras públicas 075, 076 e 077, do mesmo serviço notarial, tornando ineficazes todos os atos e negócios jurídicos posteriores; ou, se a compreensão de que o processo não está em condições de imediato julgamento, que seja remetido ao juízo
a quo
para novo julgamento; em ordem sucessória, a reforma da decisão para reconhecer a fraude à execução e a ineficácia da alienação, em relação ao agravante, dos citados imóveis.

A liminar recursal foi in
deferida.

Os agravados
César Pena Fernandes, Maria Lúcia Dias Fernandes, Jivago Dias Fernandes, César Pena Fernandes Filho e Samara Da Silva Lima apresentaram contrarrazões, na qual pugnam pelo desprovimento do recurso. Decorreu o prazo aos demais agravados, sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o Magistrado deferiu na origem a gratuidade da justiça ao agravante, conforme se denota em Id 201311659.

Quanto ao mérito, o agravante menciona que o Magistrado não fundamentou as sentenças dos Embargos de Terceiro n. 1021535-47.2021.8.11.0002 e 1026541-35.2021.8.11.0002, então utilizadas para fundamentar a decisão ora agravada; pretende seja declarada a ineficácia da alienação dos imóveis em relação a ele (agravante/exequente), pois tal alienação ocorreu quando já tramitava a presente ação capaz de reduzir a agravada/executada ao estado de insolvência e tem competência o juízo do cumprimento de sentença para analisar, como medida que antecede a própria declaração de fraude à execução, a regularidade do negócio jurídico nos planos da existência, da validade e da eficácia.

Para melhor compreensão, transcrevo o relatório da decisão agravada:

“Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Aldoir Colombo - ME em desfavor da empresa Penta Pena Transportes Aéreos S.A. (ID 41182371, p 01-05), objetivando a satisfação do crédito oriundo da condenação da executada em dano material (R$ 4.754,73), lucros cessantes (R$ 21.691,94), dano moral (R$ 70.000,00), honorários advocatícios (20% sobre a condenação) e litigância de má-fé em 1% sobre o valor da causa.

Intimada a executada permaneceu inerte, razão pelo qual foi deferida o bloqueio em contas bancárias e pesquisa de veículos, porém, sem sucesso.

Procedidas pesquisas junto a Junta Comercial do Estado do Pará, na ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil e nos registros de imóveis, o exequente manifestou no ID 41182367, p 57-60, alegando a existência de possível fraude à execução, sob o argumento de que a empresa possuía bens imóveis e foram alienados para o núcleo familiar dos sócios.

E na petição de ID 51055257, o exequente afirmou que os imóveis com matrículas no 397; 884 e 9787 foram alienados quando já corria a presente ação em desfavor da executada, além do fato que a venda foi realizada pelo sócio Cesár Pena Fernandes que já não era mais Diretor-Presidente da empresa à época.

Postulou ao final pelo bloqueio das matrículas 397; 884; 9787; 15.841; 15865 e 15936 a fim de impedir alienação em razão da alegada fraude à execução.

Juntou documentos de ID 51055267 a 51055278.

Na decisão de ID 51075826, foi deferido o pedido liminar para o bloqueio das matrículas n.o 397, 884 e 978.

O exequente apresentou embargos de declaração de ID 51091511 que foi acolhido para o bloqueio fosse procedido nas matrículas n.o 397, 884 e 9787, bem como das matrículas no 15.841; 15.865 e 15.936, ficando, por consequência, impedido de praticar qualquer ato de transferência da propriedade dos referidos imóveis.

Realizado o bloqueio os imóveis, foram interpostos embargos de terceiros no 1021535-47.2021.8.11.0002 e 1021535-47.2021.8.11.0002.”

Pois bem. Os Embargos de Terceiro 1021535-47.2021.8.11.0002 foram opostos por
Lillian Rodrigues Pena Fernandes, Marlon Rodrigues Fernandes, Sarah Milene Fernandes Kalata, Antônio Pena Fernandes
e

Sônia Aparecida Rodrigues em face do agravante, ao argumento de que
adquiriram em 14.03.2014 o imóvel descrito na matrícula no 397, do Cartório do 1o Ofício Notas e Registro de Imóveis de Santarém/PA, tendo sido determinado no ano de 2021 o bloqueio da matrícula em razão da tramitação dos Autos no 0001384-15.2000.8.11.0002 na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

A sentença foi proferida de procedência do pedido para desconstituir a constrição judicial realizada no Cumprimento de Sentença no 0001384-15.2000.8.11.0002 sobre o imóvel com matrícula no 397, do Cartório do 1o Ofício Notas e Registro de Imóveis de Santarém/PA.

Sobre a fraude alegada, consignou o Magistrado:

“De início, importante esclarecer que o embargado alega em sua contestação a existência de vício na escritura pública de compra e venda do imóvel, na medida em que a aquisição foi realizada por sócio da empresa executada Penta que não tinha poderes para tal mister em razão de alteração contratual da empresa.

Malgrado as fundamentações traças pelo embargado,
essa matéria deve ser objeto de ação anulatória cuja jurisdição competente é aquela em que foi dado causa ao suporto malfadado documento registral.

Diante desse cenário, observa-se que a
escritura pública de compra e venda pelo qual o embargado pretende a nulidade por vício foram elaboradas pelo Cartório de 1o Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Santarém, sendo está a Comarca competente para análise dessa matéria, em ação própria
.

(...)

Por esta razão, inexistindo nos autos demonstração de que a escritura pública de transferência de imóvel, bem como a matrícula são nulas, elas serão consideradas neste processo como prova plena, pois são instrumentos públicos dotados de fé pública, tendo em vista que lavradas em notas de tabelião, nos moldes que determina o art. 215, do Código Civil.”

Já nos Embargos de Terceiro
1026541-35.2021.8.11.0002 opostos por
Jivago Dias Fernandes, César Pena Fernandes Filho, César Pena Fernandes, Samara da Silva Lima
e

Maria Lúcia Dias Fernandes, argumentam que e
m 23.09.2005 e 29.06.2005 adquiriram os imóveis registrados nas matrículas n. 15.865 (unificada na matrícula 15.936) e 15.841, perante o Cartório de Registro de Imóveis - 1o Ofício da Comarca de Santarém - PA.

Nessa demanda, o Magistrado se utilizou do mesmo fundamento da ação anteriormente citada e julgou procedente o pedido para desconstituir a
constrição judicial realizada no Cumprimento de Sentença no 0001384-15.2000.8.11.0002 sobre o imóvel com matrícula no matrículas n. 15.865, unificada na matrícula 15.936 e 15.841, perante o Cartório de Registro de Imóveis - 1o Ofício da Comarca de Santarém - PA.

Contra as sentenças prolatadas nos
Embargos de Terceiro 1021535-47.2021.8.11.0002 e
1026541-35.2021.8.11.0002, o ora agravante interpôs recurso de apelação no qual suscita a questão ora em debate, ou seja, a
competência do juízo do cumprimento de sentença e a fraude à execução.

Na decisão ora agravada o Magistrado consignou que a suposta fraude à execução já foi analisada nos Embargos de Terceiro 1021535-47.2021.8.11.0002 e
1026541-35.2021.8.11.0002 com o pronunciamento de que a matéria deve ser objeto de ação anulatória cuja jurisdição competente é aquela em que supostamente ocorreu o ilícito.

O Magistrado cumpriu, sem adentrar especificadamente nas questões, os comandos sentenciais proferido nos citados embargos de terceiro (suposta fraude à execução e desbloqueio das matrículas), que, inclusive, é objeto de recursos de apelação com a matéria devolvida em Segunda Instância.

Tal fato não significa que a decisão carece de fundamentação. O artigo 489, II do CPC estabelece que o Magistrado deve fundamentar sua decisão e analisar
as questões de fato e de direito; as questões invocadas já foram apreciadas em outras demandas e o Magistrado não se limitou à
indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR JUDICIAL – CÁLCULO FEITO DE ACORDO AOS LIMITES ESTABELECIDOS EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA PRECLUSA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso concreto, a decisão agravada não afronta qualquer dos incisos do parágrafo primeiro do artigo 489 do CPC/2015, tendo fundamentado, de maneira clara e suficiente
, a razão pela qual homologou os cálculos. Igualmente, não há se falar em desrespeito à coisa julgada, excesso no cálculo total encontrado e indevido enriquecimento sem causa em ofensa ao artigo 884, do CC/02. Tendo a questão dos juros e da correção monetária sido definitivamente decidida nos autos em momento anterior, descabida a renovação da controvérsia, ante a ocorrência da preclusão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça”
(N.U 1005027-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

Caso o agravante entenda que o Magistrado não fundamentou as sentenças dos Embargos de Terceiro n. 1021535-47.2021.8.11.0002 e 1026541-35.2021.8.11.0002, deve assim se pronunciar nas respectivas demanda.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024